Tribunal: STF
Processo: Rcl 75558
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Adriano Sturmer em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal Cível do Estado do Rio Grande do Sul (Processo 5001536-85.2022.8.21.0112), que teria, em tese, desrespeitado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADI 6.031, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A ação foi proposta postulando, entre outros pedidos, a indenização prevista no artigo 8º da Lei 10.209/2001, em face do não fornecimento do VALE PEDÁGIO EM MODELO PRÓPRIO na forma do artigo 3º da mesma Lei. Desde a inicial, a ora Reclamante postulou a aplicação do entendimento previsto na ADI 6031 julgado por esta Egrégia Corte Constitucional, assim ementada:



    [...]



    Como se nota, fixou-se a tese de que UMA VEZ DESCUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO VALE PEDÁGIO, A MULTA PREVISTA NO ARTIGO 8º DA LEI 10.209/2001 DEVE SER APLICADA. 



    Inobstante, a sentença julgou improcedente o pedido, sob o entendimento de que houve pagamento em dinheiro do valor do pedágio e, em razão disto, não é devida a multa. 



    O Acórdão prolatado pela Turma Recursal (Evento 79) manteve o entendimento, valendo citar: 



    [...]



    Ocorre que o pagamento em dinheiro do valor do pedágio representa claro descumprimento à Lei 10.209/2001 (em especial o artigo 3º), e hipótese de incidência da ADI 6031, caracterizando desrespeito à decisão da Corte Constitucional. A decisão da Turma Recursal demonstra falta de deferência à decisão prolatada na ADI 6031, e atenta contra a hierarquia do Poder Judiciário. 



    [...]



    Como se percebe, o conteúdo da ADI 6.031, é claro ao consignar o entendimento da Corte Constitucional, no sentido de que o não fornecimento do vale pedágio mediante modelo previamente adquirido nas concessionárias, autoriza a aplicação da multa prevista no constitucional artigo 8º da Lei 10.209/2001.



    [...]



    Neste contexto, a decisão ora atacada, contraria o entendimento pacificado pelo STF, e uniformizado pela ADI 6.031. Pior do que isso, torna vazia e inócua a penalidade prevista no artigo 8º da Lei 10.209/2001, permitindo que o pagamento do pedágio seja feito em espécie, justamente contrariando o que a legislação buscou evitar e proteger. Contrariando o que o próprio STF entendeu aplicável.”



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, para que, seja reconhecida e declarada a incompatibilidade da decisão atacada com a ADI 6.031, cassando a decisão e determinando ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que prolate outra decisão, reconhecendo a procedência da multa prevista no artigo 8º da Lei 10.209/2001, no caso da Ação Ordinária número 5001536-85.2022.8.21.0112, da 3ª Relatoria da 4ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é definido por esta CORTE no julgamento da ADI 6.031, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, em que restou assentada a constitucionalidade do art. 8º da Lei 10.209/2001, nos termos de acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes.



    2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes.



    3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes.



    4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001.” 



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    No acórdão reclamado, as razões de decidir não estão na ilegalidade ou inconstitucionalidade da indenização estabelecida no art. 8º da Lei 10.209/2001, a ser paga pelo embarcador, na quantia equivalente a 2 (duas) vezes o valor do frete, em caso de inobservância da antecipação do vale-pedágio ao transportador.



    Ao contrário, a decisão combatida está amparada no descabimento da aplicação, ao caso concreto, das penalidades previstas na legislação, em virtude do cumprimento das obrigações por parte das empresas requeridas, ora Beneficiárias, conforme segue:



    “A respeito do vale-pedágio, conforme referido na decisão singular, há demonstração de pagamento adiantado da rubrica.



    O fato de o vale-pedágio não ter sido realizado exatamente como preconiza o parágrafo único do art. 2º da Lei 10.209/21 não induz à procedência do pedido. O fator relevante é o pagamento do pedágio, ônus do qual as rés se desincumbiram.



    [...]



    E no corpo do voto supracitado o douto Relator Dr. Cleber Augusto Tonial destacou: ...Eventuais prejuízos por vício de forma (fornecimento do vale-pedágio em modelo próprio) não pode ser maior do que o conteúdo material do contrato que por outros meios atende aos propósitos da lei, de não onerar o motorista com a despesa do pedágio. Por isso, a conduta da parte ré não é passível da penalidade prevista no artigo 8º da Lei 10.209/2001.



    Nada a reparar na sentença, no ponto.”



    Nessas circunstâncias, o Juízo reclamado não negou vigência ao artigo 8º da Lei 10.209/2001, mas, apenas, afastou sua incidência na presente hipótese, tendo em vista a comprovação nos autos de que foi realizado o pagamento antecipado do pedágio, o que afasta a aplicação das penalidades cabíveis em caso de descumprimento das prescrições legais.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Nesse sentido: RCL 54.818 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 14/12/2022.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente